Tribunal: STF
Processo: ARE 1598544
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA/RG Nº 339. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a ação penal pelo delito de tráfico de drogas.
2. O recorrente foi condenado em primeiro grau pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa.
3. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação, referindo a suficiência das provas produzidas e a legitimidade da ação policial baseada em denúncia anônima específica e diligências preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e pessoal foi realizada com justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca veicular não decorreu de impressões subjetivas infundadas, mas de circunstâncias concretas que demonstraram atitude suspeita, como denúncia anônima específica e comportamento suspeito dos ocupantes do veículo.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justificando a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 75)

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. X e LVI, e 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido manteve a condenação com fundamento em prova ilícita, decorrente de abordagem veicular realizada sem a presença de fundada suspeita e sem a prévia adoção de diligências investigativas, amparando-se exclusivamente em denúncia anônima. Alega que tal denúncia não foi minimamente apurada, tampouco apresentou especificidade suficiente para legitimar a intervenção policial. Aduz, ainda, que a alegação de odor de entorpecente supostamente percebido pelos agentes não se mostra crível, bem como que o invocado comportamento suspeito do acusado constitui elemento subjetivo, insuficiente para caracterizar a justa causa exigida para a abordagem. Por fim, afirma a inadequação da fundamentação utilizada para valorar negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida na fixação da pena-base, para fins de dosimetria (e-doc. 82)

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado no tocante ao Tema 339 da Repercussão Geral e, quanto aos demais fundamentos invocados, não foi admitido por estar a decisão recorrida em harmonia com o entendimento do STF (e-doc. 95).

4. Neste agravo, o agravante sustenta que na decisão agravada não foi feita nenhuma análise dos julgados apta a demonstrar que eles se enquadram no caso em exame. Afirma que o STF não possui jurisprudência unânime em sentido contrário ao alegado pela defesa. Requer a admissão do recurso extraordinário (e-doc. 102).

É o relatório.

Decido.

5. Verifica-se que o STJ, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral.

6. Nesse ponto, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

7. Quanto à busca veicular, consta do acórdão recorrido que a diligência foi motivada por informações recebidas por meio de denúncia anônima que indicava o modelo e a cor do veículo utilizado para a suposta entrega de drogas, bem como o local onde a entrega ocorreria. Ademais, foi ressaltado que após campana as informações foram confirmadas, tendo um dos policiais sentido odor de crack e, com a aproximação do agente, o automóvel fez menção de sair do local, circunstâncias que reforçaram a fundada suspeita e legitimou a adoção da medida de busca. Eis os fundamentos lançados:

“O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 1.488-1.500):
(...)
A questão jurídica controvertida, no ponto, cinge-se à análise da legalidade da busca pessoal e veicular realizada em desfavor de ALL dos S. A questão central reside na verificação da existência de justa causa para a revista policial, que culminou na apreensão de 1kg de substância entorpecente ilícita (‘crack’). A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, alegando ausência de motivação idônea para a busca, enquanto o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da ação policial, fundamentando-se em circunstâncias concretas que indicavam atitude suspeita dos ocupantes do veículo. Segue trecho da decisão:
‘Na hipótese, percebe-se que o julgador afastou a arguição de nulidade, pois de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial, havia uma denúncia de que ocorreria uma negociação de entorpecentes no Posto de combustível Paris e que os responsáveis estariam em um veículo GM Cruze. Diante de tal informação, a equipe policial foi até o local e lá aguardou a eventual chegada de um veículo com as mesmas características. O veículo de fato chegou, e os ocupantes agiram de maneira suspeita, motivando a abordagem policial que culminou na apreensão da droga. (...)
Colhe-se desses depoimentos, que os policiais receberam informação anônima de que uma transação de drogas seria feita no Posto de combustível Paris por meio de um veículo GM/Cruze na cor branca. Com base nessa informação, a equipe policial deslocou-se ao local, onde aguardou a eventual chegada de um veículo com as características descritas.
Passado algum tempo, um Cruze branco chegou ao local e um de seus ocupantes abaixou a vidro da janela do carro quando estava próximo ao Policial Militar Oscar Alves Rocha Junior, que pôde sentir o odor de crack, mesmo à distância.
Em seguida, o veículo foi estacionado aos fundos do posto, oportunidade em que o Policial Militar Oscar Alves Rocha Junior solicitou apoio aos companheiros de equipe, sendo que nesse momento, os ocupantes do veículo engataram a marcha ré e começaram a sair da vaga, o que fez com que recaíssem sobre eles suspeitas de que fugiriam. Além disso, os ocupantes demonstraram um comportamento suspeito, o que motivou a abordagem policial.
Dessa forma, realizou-se a abordagem e a busca veicular que resultou na apreensão do tablete de crack - em quantidade equivalente a 01kg (um quilo).
Observa-se que a denúncia anônima recebida pelos agentes especificou a cor e o modelo do automóvel utilizado no tráfico de drogas, além de apontar o posto de combustíveis onde o entorpecente seria entregue.
Destaque-se que inexiste qualquer impedimento à consideração do relato dos agentes públicos que testemunharam em juízo, mormente quando, no caso, acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, coerência e harmonia com o restante do material probatório. (...)
Assim, do contexto da diligência efetivada pelos militares, verifica-se, claramente, a existência de justa causa para a efetivação da abordagem, da revista pessoal e veicular, independentemente de qualquer ordem judicial para o ato, pois a revista veicular não foi derivada apenas da atitude suspeita em razão do nervosismo e posterior evasão pelos apelantes, mas porque os policias, receberam denúncia anônima de que uma transação de drogas seria feita no Posto Paris por meio de um veículo Cruze na cor branca, sendo que os mesmos foram até o local e passado algum tempo, um veículo Cruze branco chegou ao Posto de combustível, e um de seus ocupantes abaixou a vidro da janela do carro quando estava próximo ao Policial Militar Oscar Alves Rocha Junior, que pôde sentir o odor de crack, além da impressão de fuga iminente, o que motivou a revista veicular que culminou na apreensão da droga.
Sendo assim, tratava-se de denúncia anônima especificada (fazendo alusão ao modelo e à cor do automóvel, bem como ao local onde a entrega da droga séria realizada) que foi acompanhada de diligências mínimas de averiguação (campana no local indicado), as quais resultaram na constatação de indícios suficientes de confirmação da informação anônima (veículo de características similares compareceu ao posto de combustíveis e estacionou, tendo o Policial sentido odor de crack. Em seguida, com a aproximação do agente, o carro fez menção de sair do local), portanto, havia, justa causa para a revista veicular.’
Conforme relatado, após denúncia anônima que especificou a cor e o modelo do veículo envolvido na transação de drogas, além de indicar o local onde ocorreria a entrega, a equipe policial, ao realizar vigilância no local, observou o veículo GM/Cruze branco chegando ao posto de combustíveis, momento em que um dos ocupantes abaixou o vidro da janela, permitindo ao policial Oscar Alves Rocha Junior sentir o odor de crack. Além disso, o comportamento suspeito dos ocupantes, que engataram a marcha ré e começaram a sair da vaga, reforçou a suspeita de tentativa de fuga, justificando a abordagem policial que culminou na apreensão da droga (e-STJ fls. 1225-1229). Tais circunstâncias foram consideradas suficientes pelo Tribunal a quo para justificar a ação policial e rejeitar a alegação de nulidade das provas.
Na espécie, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não se verifica a alegada ausência de motivos legítimos para que o apelante fosse submetido à revista pessoal. Isso porque, ao que se vê do acervo probatório, os agentes receberam denúncia anônima com especificação dos suspeitos e realizaram diligências prévias à abordagem. No local dos fatos presenciaram atitude suspeita, início de evasão do local sem justificativa, e perceberam odor característico da substância entorpecente. Logo, existiam fundadas suspeitas da prática delitiva, a possibilitar a abordagem.
Dessa feita, havendo, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse do entorpecente proibido, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar em nulidade da busca pessoal e veicular realizadas.
As razões indicadas pelo Tribunal de origem se amoldam ao conceito de justa causa, conforme jurisprudência consolidada. A busca pessoal e veicular, nos termos do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita, que se traduz em circunstâncias concretas e objetivas, capazes de indicar a prática de delito.
Os elementos apontados pela Corte de origem configuram indícios objetivos a justificar a atuação policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a justa causa não demanda certeza da ocorrência de crime, mas sim fundadas razões que autorizem a intervenção estatal. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 75, p. 5-8, grifos nossos)

8. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal e veicular, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito, como ocorrido no caso em análise. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI.LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”
(RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)
 
9. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelas instâncias antecedentes, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.494.595-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02/09/2024, p. 24/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Ausência de demonstração da repercussão. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. Ilicitude da busca pessoal/veicular. Alegação de violação de preceitos constitucionais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.534.803-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; grifos nossos)

10. Do mesmo modo, a apreciação da alegação defensiva atinente à dosimetria da pena demandaria a interpretação de normas de índole infraconstitucional (Código Penal), providência, repito, incompatível com a via estreita do recurso extraordinário:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.239.775-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.529.167-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz UIZ Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos)

11.  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator